Tribunal: TJES
Processo: 5000535-65.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000535-65.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCY BARBIERI e outros
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

23.02.2022

Recurso inominado nº
5000535-65.2021.8.08.0014

Recorrente:
ARCY BARBIERI E ARLETE TOZI BARBIERI

Recorrido:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Gustavo Henrique Procopio Silva

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ARCY BARBIERI E ARLETE TOZI BARBIERI contra a sentença de ID nº
1606436
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1606441
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1606445
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
2014466
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos no ID nº
1748806
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada por
ARCY BARBIERI
e
ARLETE TOZI BARBIERI
em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.,
por meio da qual pugnam pela

declaração de nulidade do reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade contratada, com base em mudança de faixa etária, ou, subsidiariamente, pela minoração do percentual aplicável, além da devolução das quantias que lhe foram cobradas em excesso e reparação moral.

Alegam os requerentes, em síntese, que são usuários do plano de saúde da requerida há longa data e foram surpreendidos com reajuste abusivo de 105% da mensalidade ao completarem 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

Indeferida a antecipação de tutela pela decisão de id 6116762.

Em sede de contestação, a ré sustenta que são legítimos os reajustes aplicados sobre a mudança de faixa etária, porquanto expressamente previstos no instrumento contratual respectivo, em consonância com a prescrição da Lei nº 9.656/98. No pormenor, esclarece que, no caso vertente, houve reajuste de 105,45% na retribuição paga pelos demandantes ao completarem 59 (cinquenta e nove) anos, sem prejuízo do aumento anual estabelecido pela ANS, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do pacto. No mais, refutam a ocorrência de lesão extrapatrimonial na espécie.

Réplica acostada ao id 6605660.

É o relato, apesar da desnecessidade (art. 38, da Lei 9.099/95).
DECIDO
, fundamentadamente, nos termos do art. 98, I, da CRFB/88.

Ausente matérias preliminares e presentes os pressupostos de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide, com análise de mérito.

A controvérsia dos autos se resume aos reajustes aplicados sobre o contrato de plano de saúde a que aderiram os autores.

O instrumento de regência do negócio jurídico foi acostado ao id 6544455 e, apesar da impugnação dos autores em sede de réplica, sob a alegação de que o documento não estaria assinado, inexiste qualquer dúvida quanto à contratação, bem como no que tange às regras nele dispostas.

Com efeito, desume-se dos títulos carreados à própria exordial que o plano de saúde a que os demandantes estão vinculados está registrado na ANS sob o nº 36.376-6, assim como seu respectivo regulamento, carreado à defesa.

Referido instrumento prevê o reajuste das mensalidades do plano de saúde a partir da faixa etária em que cada usuário esteja enquadrado, com aumento de 105,45% (cento e cinco inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) para a faixa “de 59 anos em diante”, na modalidade
Capixaba Participativo Executivo
.

Não obstante a previsão contratual, deve-se salientar pela nulidade parcial do entabulado, por descumprimento da norma estatuída na Resolução 63/03 da ANS.

Com efeito, a possibilidade de aumento das mensalidades de planos de saúde com base na faixa etária tem expressa previsão legal (art. 15 da Lei nº 9.656/98), bem como amparo jurisprudencial (REsp nº 1.568.244/RJ – Superior Tribunal de Justiça), mas deve observar a RN 63/03 da ANS, a qual prevê que
"a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas" (
art. 3º).

Neste ponto, fundamental destacar que a apuração da variação acumulada entre as faixas etárias não se dá por simples soma dos percentuais, mas a partir da aplicação cumulativa (multiplicação) de todos eles.

In casu,
a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas corresponde ao fator 2,4305 (1,0 x 1,0008 x 1,1598 x 1,1915 x 1,0623 x 1,2104 x 1,3668), enquanto a variação entre a sétima e a décima faixas é de 3,2985 (1,3668 x 1,0284 x 1,1422 x 2,0545).

Assim, o limite máximo de reajuste para a última faixa etária deve ser de 51,39% (cinquenta e um inteiros e trinta e nove centésimos por cento), para que a Resolução da ANS seja obedecida.

Desta feita, impõe-se a redução do percentual de majoração do plano de saúde, para que no lugar do reajuste de 105,45% (cento e cinco inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) seja aplicado o índice de 51,39% (cinquenta e um inteiros e trinta e nove centésimos por cento) sobre as mensalidades anteriormente pagas pelos requerentes (R$ 235,02 e R$ 485,90), pela qual se obterá o valor mensal de R$ 355,80 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) e R$ 735,60 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), ressalvados os aumentos periódicos não vinculados à faixa etária.

Nesta toada, obrigatória também a respectiva devolução de todos os valores excedentes pagos pelos requerentes/contratantes, de forma simples.

A ilegalidade do reajuste do plano de saúde dos demandados, todavia, não enseja compensação moral, porquanto não evidenciada qualquer dano extrapatrimonial na espécie. Por certo, houve frustração e aborrecimento por parte dos demandantes, mas tais sentimentos não implicam, por si sós, lesão aos direitos da personalidade.

Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido constante da inicial, razão pela qual
(I) DECLARO
a abusividade da majoração da mensalidade do plano de saúde dos requerentes e, pois,
CONDENO
a requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A. a reduzir o percentual de reajuste por faixa etária (59 anos ou mais) do contrato em que os autores figuram como beneficiários a 51,39% (cinquenta e um inteiros e trinta e nove centésimos por cento), pelo qual as contraprestações passariam a ser de R$ 355,80 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) e R$ 735,60 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), ressalvados os aumentos periódicos não vinculados à faixa etária;
(II) CONDENO
a requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A. a restituir, de forma simples, aos requerentes ARCY BARBIERI e ARLETE TOZI BARBIERI, o valor em excesso cobrado nas prestações vencidas nos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação (art. 206, §3º, IV, do CC/02), bem como naquelas que se venceram durante o trâmite processual, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, que não existe qualquer elemento no documento trazido pelo réu de que o contrato que instituiu o aumento é aplicável, tendo em vista estarem ausentes assinaturas das partes. Além disso, alega que o percentual de reajuste aplicado pelo magistrado diverge do estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, para que seja anulado o reajuste feito pelo recorrido e a concessão de danos morais. Subsidiariamente, requer que o reajuste não ultrapasse o percentual de 37%.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão aos recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorrentes são usuários do plano de saúde administrado pela recorrida. Ocorre que no mês de julho de 2013, após 59 anos de idade, a mensalidade do recorrente foi majorada de R$235,02 para R$482,84, equivalente a aumento de 105%. Em janeiro de 2020, a esposa do recorrente teve a mensalidade igualmente reajustada de R$485,90 para R$998,24.

Por estes motivos, ingressaram com ação declaratória de abusividade do reajuste, bem como indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

Desde logo, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e, dirimindo a questão na qual recai a controvérsia do presente caso, firmou entendimento sobre a legalidade do reajuste dos planos de saúde, desde que presentes os requisitos necessários para ausência de abusividade. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. [...] 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas [...] 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. [...]
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Assim sendo, nota-se que
a variação das mensalidades das administradoras de plano de saúde em razão da idade do beneficiário é legal, desde que esteja prevista expressamente no contrato.
Isto porque a cláusula de majoração das contraprestações encontra razão no regime de repartição simples e no princípio da solidariedade intergeracional, haja vista que os gastos de tratamentos médicos e hospitalares de pessoas idosas são mais altos do que em pessoas jovens.

Ainda, é necessário que as normas expedidas pelos órgãos reguladores sejam obedecidas, bem como que os percentuais não sejam aleatórios e desproporcionais, sendo garantido ao consumidor a proteção contra a onerosidade excessiva e discriminação.

No caso em concreto, observa-se que os recorrentes juntaram no
ID nº 1606411 os recibos das mensalidades,
nas quais constam as cobranças a maior feitas pela recorrida.
Todavia, a empresa apenas anexou um modelo de contrato que sequer possui assinatura das partes, não havendo que se falar em anuência dos consumidores ou clareza quanto ao aumento da mensalidade devido à idade (ID nº
1606427
), haja vista que não foi comprovado pela recorrida que informou adequadamente sobre a majoração
.

Portanto,
ausente o contrato que deu origem à relação contratual entre as partes, não é possível atestar a legalidade da cobrança,
eis que um dos requisitos para a validade do reajuste por idade é a previsão contratual, conforme estabelece o STJ. Assim sendo, nota-se que o reajuste combatido pelos recorrentes é ilegal e passível de anulação.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que a conduta da recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Assim sendo, é sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras,
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do CDC e também o artigo 423 do CC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que os recorrentes conseguiram comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrido não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrido e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados aos recorrentes, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

No caso em comento, restou claro que a conduta do recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) para ambos os recorrentes (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de que seja declarado nulo o reajuste aplicado, bem como que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC). Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.